Tribunal: TJSP
Processo: 0003115-53.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Preliminar – Nulidade da decisão – Alegação de inidoneidade da fundamentação – Inocorrência – 'Decisum' satisfatoriamente motivado – Mérito – Pleito de absolvição ou desclassificação – Impossibilidade – Falta devidamente comprovada – Legítima defesa não verificada – Conduta que constitui infração disciplinar de natureza grave – Incensurável a

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Preliminar – Nulidade da decisão – Alegação de inidoneidade da fundamentação – Inocorrência – 'Decisum' satisfatoriamente motivado – Mérito – Pleito de absolvição ou desclassificação – Impossibilidade – Falta devidamente comprovada – Legítima defesa não verificada – Conduta que constitui infração disciplinar de natureza grave – Incensurável a determinação de regressão de regime – Perda dos dias remidos na maior fração legal pautada na gravidade da conduta – Interrupção do lapso para progressão de regime inarredável – Decisão integralmente confirmada. Preliminar rejeitada e recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003115-53.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
JHON CARLOS SILVA DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a preliminar
e negaram provimento ao recurso. V.U , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003115-53.2020.8.26.0996 -Voto no
2
Agravo em Execução Penal n.o 0003115-53.2020.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Jhon Carlos Silva dos Santos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Luiz Augusto Esteves de Mello
Voto n.o 33838
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
FALTA GRAVE –
Preliminar Nulidade da decisão Alegação de inidoneidade da
fundamentação
Inocorrência
'Decisum' satisfatoriamente
motivado Mérito Pleito de absolvição ou desclassificação
Impossibilidade
Falta devidamente comprovada
Legítima
defesa não verificada Conduta que constitui infração disciplinar
de natureza grave Incensurável a determinação de regressão de
regime Perda dos dias remidos na maior fração legal pautada
na gravidade da conduta Interrupção do lapso para progressão
de regime inarredável
Decisão integralmente confirmada.
Preliminar rejeitada e recurso desprovido.
Vistos,
Trata-se de agravo em execução penal interposto
por Jhon Carlos Silva dos Santos, contra decisão que
reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave,
determinou a interrupção do lapso para progressão de regime
e a perda de 1/3 dos dias remidos (fls. 71/73).
Sustenta o agravante, preliminarmente, que a
decisão é nula, pois não fundamentada idoneamente. No
mérito, intenta a absolvição, alegando negativa de autoria.
Quando não, requer a desclassificação para falta disciplinar
de
natureza
média.
Subsidiariamente,
persegue
o
afastamento da interrupção do lapso para progressão de
regime e a redução da parcela de dias remidos declarados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003115-53.2020.8.26.0996 -Voto no
3
perdidos (fls. 02/11).
Apresentadas contrarrazões (fls. 15/25), a decisão
foi mantida (fls. 26), e o Ilustre Procurador de Justiça Edson
José Rafael opinou pelo desprovimento do recurso (fls.
84/89).
É o relatório.
Inicialmente,
convém
analisar
a
preliminar
arguida.
Com efeito, rechaça-se a alegação de inidoneidade
ou ausência de fundamentação, uma vez que o magistrado
apresentou as razões que o levaram a decidir pelo
reconhecimento da falta, e o fez de acordo com sua convicção,
formada por elementos coligidos no procedimento de apuração
da infração.
Quanto ao mérito, melhor sorte não assiste ao
sentenciado.
Verte da comunicação de evento que, durante a
contagem dos apenados, o ora agravante se negou a fornecer
seu nome e matrícula. Após insistência do servidor, o
agravante novamente se negou (fls. 29).
Em suas declarações, John Carlos negou a
imputação. Disse que não se negou a cumprir a ordem
recebida e que não ironizou nem desrespeitou o trabalho dos
agentes (fls. 46).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003115-53.2020.8.26.0996 -Voto no
4
Lado outro, os agentes de segurança penitenciária
confirmaram os fatos descritos na comunicação de evento,
ressaltando que o agravante se negou a cumprir a ordem
recebida, além de dizer “não vou dizer meu nome não e já era;
faz seu trampo aí senhor” (sic) (fls. 44/45).
E, aqui, impende destacar que não há nada nos
autos que aponte a intenção de os referidos servidores
prejudicarem o agravante.
Ao revés, por serem agentes públicos cujas
funções se ligam umbilicalmente à segurança pública, aos
seus depoimentos deve ser conferido relevante valor probatório.
Em caso análogo, aliás, já se pronunciou este
Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante:
“Nem se alegue que a palavra dos funcionários públicos
diretamente envolvidos no evento não merecem credibilidade, porquanto foram uníssonas e
convergentes, nada existindo, ademais, de concreto que
pudesse infirmar essa prova, sobretudo porque o
recorrente, como se viu, sequer demonstrou interesse
em apresentar outra versão acerca dos fatos, porquanto
permaneceu
em
silêncio
durante
o
tramitar
do
procedimento administrativo. Aliás, se os relatos dos
agentes penitenciários fossem imotivadamente desmerecidos, não se concebe possível a
responsabilização dos sentenciados por práticas tão
comuns como ofender, ameaçar, desrespeitar ordens,
etc., sobretudo porque normalmente são presenciadas
somente pelos servidores e pelos colegas de cela dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003115-53.2020.8.26.0996 -Voto no
5
presos, e estes, por óbvio, dificilmente infirmariam a
versão de negativa de autoria dada pelos reeducandos,
o que, invariavelmente, fomentaria a prática de
condutas de indisciplina.” (Agravo em Execução n.o
0037288-31.2013.8.26.0000, Rel. Juvenal Duarte, 5.a
Câm. Crim.).
O reconhecimento da falta, portanto, era mesmo
medida de rigor, uma vez que, com sua ação, o acusado
superou,
em
muito,
a
mera
atuação
inconveniente,
desobedecendo, pois, as ordens recebidas, donde a gravidade
da infração disciplinar.
Também não merece prosperar o reclamo no que
toca à insatisfação da fração adotada pela perda dos dias
remidos, valendo salientar que a decisão de origem se pautou
na gravidade da falta, que revelou a inadequação do
comportamento. Não há que se confundir, mais uma vez,
poder de síntese com ausência de fundamentação.
Nessa esteira, mutatis mutandis:
“Verifica-se que o período de um terço (1/3) é o tempo
máximo que S. Exa., quando da apuração da prática de
falta disciplinar de natureza grave, pode declarar
perdido pelo sentenciado, o que teria sido realizado em
razão da natureza e das consequências do fato
praticado pelo reeducando. O eventual trato superficial
dispensado na origem a este ou àquele item, se o caso,
poderia ser contornado pelo emprego dos embargos
declaratórios. Não se há confundir concisão com
ausência
de
fundamentação.
A
hipótese
é
de
objetividade e não de lacuna” (Agravo em execução n.o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003115-53.2020.8.26.0996 -Voto no
6
0014894-93.2014.8.26.0000, Rel. Roberto Solimene, j.
em 08.05.2014).
Por fim, incensurável a determinação da interrupção do lapso para progressão de regime,
consequência, aliás, positivada no art. 112, §6o, da Lei de
Execução Penal e plasmada na súmula no 534, do Superior
Tribunal de Justiça.
Nesse contexto, irretorquível a decisão ora vergastada. Ante o exposto, pelo
meu voto, rejeito a
preliminar e nego provimento ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator